Tribunal: TJSP
Processo: 1056756-18.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro médico. Negligência de equipe médica durante exame de raio x que resultou em falha na alimentação de ar à autora, que estava entubada, o que acarretou parada cardiorespiratória, com complicações neurológicas irreversíveis. Sentença que reconheceu a deficiência no atendimento médico prestado e fixou indenização por danos morais no montante de R$250.000,00, e também o

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro médico. Negligência de equipe médica durante exame de raio x que resultou em falha na alimentação de ar à autora, que estava entubada, o que acarretou parada cardiorespiratória, com complicações neurológicas irreversíveis. Sentença que reconheceu a deficiência no atendimento médico prestado e fixou indenização por danos morais no montante de R$250.000,00, e também o custeio total de despesas médico-hospitalares, cuidados domiciliares e de equipe multidisciplinar necessários ao tratamento da autora. Insurgência das partes.
Laudo pericial que apontou de forma inconteste a falha cometida pela equipe médica. Nexo causal evidenciado entre o atendimento deficitário e os danos sofridos que culminaram em sequelas irreversíveis à autora.
Serviços de atendimento home care e de cuidados como higiene e alimentação que podem ser prestados pelo Estado diretamente. Eventual descumprimento ou ineficiência na prestação estatal desses serviços que deve ser submetida em eventual cumprimento de sentença à análise do juízo, para que seja avaliada a pertinência de prestação por terceiros, mediante reembolso.
Dano moral configurado. Sopesamento das circunstâncias à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Redução do montante indenizatório para o valor de R$ 130.000,00, montante mais condizente e que se adequa ao que ordinariamente esta Câmara e o TJSP estabelecem em casos assemelhados. Correção monetária e juros de mora de acordo com a EC no113/2021.
Pensionamento mensal também devido, diante da irreversibilidade do quadro clínico, no importe correspondente a um salário-mínimo, vedada a indexação para fins de correção. Termo final, nos termos do pedido inicial, coincidirá com a data em que a autora completar 81 anos ou falecer, o que ocorrer primeiro.
Sentença parcialmente reformada. Apelos e remessa necessária parcialmente providos.